Tribunal: STF
Processo: Rcl 71379
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, pelo Juízo reclamado. 



    Sustenta-se que “o reclamante tenta acesso ao procedimento investigatório que culminou em medida cautelar de natureza patrimonial em seu desfavor desde junho de 2024, sendo estes defensores constituídos no mês de agosto e, apesar de todas as diligências realizadas, não obtiveram qualquer informação sobre a investigação em curso e sobre o fundamento utilizado para a constrição patrimonial”. 



    Afirma-se, ainda, que “a autoridade reclamada permanece inerte e omissa, o que deve ser entendido como descumprimento ao enunciado vinculante, haja vista que a omissão não pode ser utilizada de modo a impedir o acesso do reclamante aos elementos de prova já documentados, possibilitando o exercício do direito de defesa”.



    Requer, então, “o julgamento procedente da reclamação, garantindo o pleno acesso do reclamante, por intermédio dos defensores constituídos, aos autos de investigação ”.



    À luz da documentação inicialmente apresentada, indeferi o pedido liminar (eDOC 9). Com as informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC 14) e nova manifestação do reclamante (eDOC 16-18), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela improcedência da reclamação (eDOC 20).



     



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida.



    Com efeito, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. É dizer: a reclamação não se destina a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Nessa quadra, o cabimento do instituto jurídico da reclamação deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    2. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    3. No caso concreto, todavia, indeferi o pedido liminar formulado nos presentes autos, por não depreender ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial porque extraível a existência de diligências em curso no processo sigiloso de interesse do reclamante, o que foi ratificado pelo Juízo de primeiro grau, ao responder ao pedido de informações exarado nestes autos(eDOC 14):



    “Em atenção ao pedido de informações nos autos de Medida Cautelar na Reclamação 71.379 Goiás, no qual figura como reclamante BRUNO FELIPE DE ANDRADE, tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelência para informar que a autoridade policial requereu a quebra de sigilo bancário do reclamante, no período compreendido entre 01/01/2021 e 03/04/2024, bem como o afastamento do sigilo fiscal desse mesmo período, tendo em vista as conclusões obtidas no processo disciplinar instaurado pela Caixa Econômica Federal (PDC GO 1842.2022.C.500167), por supostas fraudes em empréstimos consignados mediante desaverbações indevidas de contratos no sistema NEOCONSIG. 



    Segundo apurado no processo administrativo, as operações de desaverbação foram realizadas por meio do usuário Nilton Oliveira de Queiroz Júnior que estava afastado temporariamente do exercício das suas funções. 



    Após manifestação do Ministério Público Federal, este juízo deferiu motivadamente o pleito, nos termos da decisão de ID 2122341788.



    Através dos despachos de ID 2128495409 e 2137028654, foram indeferido os pedidos de habilitação dos defensores dos investigados, nos termos do art. 3º-B, XV, do CPP, pois as medidas encontram-se em andamento. Delas é possível advir outras medidas, cujos resultados provavelmente restariam frustrados. 



    Na sequência, determinou-se o arresto e indisponibilidade dos valores bloqueados, determinando a transferência para conta vinculada a este juízo, bem como a liberação de valores irrisório (ID 2141399548). 



    Seguindo a mesma linha de intelecção, mais uma vez, o pedido de habilitação nos autos pela defesa de NILTON OLIVEIRA DE QUEIROZ JÚNIOR e BRUNO FELIPE DE ANDRADE foi negado (ID 2146362933)”.



    Diante disso e de tudo o mais que dos autos consta, a despeito de toda a argumentação exarada pelo reclamante, não há, de fato, que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 14 do STF pelo juízo reclamado, muito menos em necessidade de intervenção desta Suprema Corte no caso.



    Como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 20, p. 3), “A autoridade reclamada justifica a negativa de acesso, que interfere diretamente no sucesso das investigações” e, “Por conseguinte, não estão caracterizados os pressupostos de cabimento da reclamação constitucional, nos termos da jurisprudência do STF, ou seja, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle”. 



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente